Tribunal: TJDFT
Processo: 0716472-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. em face da decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0709087-61.2023.8.07.0001, a qual deferiu pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar à agravante/requerida que ofereça ao agravado/autor Alberto Jones Souza e à sua dependente o plano de saúde AMIL 700 QP NACIONAL R PJCE nas mesmas condições de preço praticadas aos funcionários ativos, sob pena de pagamento de multa arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada cobrança acima do valor praticado para os funcionários da ativa. Em consulta realizada ao sistema de informática deste Tribunal, constato que, após a propositura do presente agravo de instrumento, o Juízo de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos do autor/agravado, resolvendo a lide com análise do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (autos n. 0709087-61.2023.8.07.0001, ID 160689854). Como se sabe, o pronunciamento sentencial, superveniente, torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Sobre esse tema, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento”. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado este agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília-DF., 12 de junho de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada